Tribunal: TJBA
Processo: 8005516-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005516-95.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL JOSE RIBEIRO Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial pelo valor integral cobrado pela instituição financeira, referente a contrato de financiamento inadimplido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada (10,50% a.m.) é abusiva, por ser substancialmente superior à taxa média de mercado (6,76% a.m.) apurada pelo BACEN para a mesma operação à época da contratação (julho de 2019); e (ii) se a eventual abusividade implica a descaracterização da mora. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, relativizando-se o princípio da obrigatoriedade dos contratos. 4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado. 5. No caso, a taxa contratada (10,50% a.m.) mostrou-se significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado na data da celebração (6,76% a.m.), configurando a abusividade. 6. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) impõe a descaracterização da mora. 7. Declarada a abusividade, a dívida deve ser recalculada aplicando-se a taxa média de mercado (6,76% a.m.) desde o início, com o consequente afastamento dos encargos moratórios (juros de mora e multa). 8. O acolhimento dos embargos monitórios para revisar substancialmente o valor devido configura a sucumbência recíproca, devendo os ônus serem redistribuídos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato bancário quando substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) implica a descaracterização da mora." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, V e § 1º. CPC, arts. 86 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo). STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005516-95.2023.8.05.0274, em que é apelante MANOEL JOSE RIBEIRO e apelado(s) DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.